Tribunal: TJDFT
Processo: 0756103-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756103-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON ANTONIO DE AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença haver estipulado prazo excessivo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico de ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL / ARTROSOCOPIA DE JOELHO. O recorrente que possui 50 anos, alega que apresenta diagnóstico de TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO À RUPTURA OU LESÃO ANTIGA (CID: M.232), além de HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (ID 202476193), necessitando com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 16/11/2023, portanto há 306 dias, e que houve a inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob a classificação verde – não urgente. A sentença ID 64771888, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente o procedimento CIRÚRGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL / ARTROSOCOPIA DE JOELHO, no prazo de até 120 dias corridos para cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão. O recorrente aduz como perigo de dano, que a fixação de prazo excessivo e desproporcional para o cumprimento da obrigação, gera riscos de agravamento do seu estado de saúde, e ofende ao direito constitucional fundamental à saúde e à própria dignidade da pessoa humana. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento cirúrgico de ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL / ARTROSOCOPIA DE JOELHO, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 981/2024/ da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 64771880, informou em 21/06/2024, que a solicitação do tratamento cirúrgico de Rotura de Menisco com Sutura meniscal Uni/Bicompatimental, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 16/11/2023, em prioridade Verde, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em novembro de 2021 para mesma prioridade clínica, havendo 508 solicitações pendentes. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 64771879, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito